Tribunal: TJDFT
Processo: 0706490-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRAMINUTA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA ADMINISTRADORA E PELA OPERADORA DO PLANO, EMPRESAS PRESTADORAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATADO. PROCEDIMENTOS DIVERSOS DE CUSTEIO RECUSADO. BENEFICIÁRIA EM ESTADO GESTACIONAL. CONSUMIDORA QUE SE VÊ COMPELIDA A PAGAR COM RECURSOS PRÓPRIOS SERVIÇOS COBERTOS PELO PLANO DE SAÚDE, MAS NÃO AUTORIZADOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Contrato de plano de assistência à saúde coletivo, entabulado entre Aderente e a Operadora, por meio de Administradora de Benefícios. Relação de consumo configurada. Aplicação da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.1.1 A Administradora de Benefícios tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação de indenização por má prestação de serviços de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões rejeitada.

2. Demonstrada a inviabilidade de a agravante utilizar o plano de saúde nas consultas, exames e procedimentos agendados, notadamente para acompanhamento do pré-natal, nada obstante ela estar em dia com o pagamento das mensalidades, evidenciado está o inadimplemento contratual das agravadas e o dever de prestarem o serviço de assistência à saúde nos moldes em que se obrigaram.

3. Resolução de contrato. Fato jurídico não comprovado, mas em tendo ocorrido por culpa das empresas que disponibilizam o serviço ao público em geral no mercado de consumo, cumpre-lhes viabilizar o ingresso da agravante/consumidora em plano de saúde semelhante ao contratado, sem prazo de carência, consoante prevê o art. 13, caput, e parágrafo único, inc. I, da Lei n. 9.656/1998, e o art. 8o, inc. IV, da Resolução ANS n. 438/2018, além de cláusula constante no contrato de adesão. Normas de necessária interpretação a benefício do consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, que não pode ficar ao desamparo frente ao inadimplemento da operadora de plano e da administradora de benefícios.

4. Recurso conhecido e provido.